Tribunal: TJDFT
Processo: 0709940-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO DO RÉU. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PEDIDO PREJUDICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício de obscuridade apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, fora devidamente consignado que, com o desprovimento da apelação do réu e, por conseguinte, manutenção do valor arbitrado na sentença recorrida para os danos morais, restou prejudicado o recurso adesivo da autora, cujo tema se limitou ao pedido para majoração da aludida indenização. A inexistência de sucumbência recíproca na hipótese impede a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados em julgado que lhe foi desfavorável não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.